Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-93.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803164-93.2022.8.14.0133

APELANTE: JAQUEIZE MENEZES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM SUBSÍDIOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por JAQUEIZE MENEZES FERREIRA, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com financiamento via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de R$ R$ 14.365,08 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa, mesmo sem citação do FGHAB; (iii) analisar a validade da concessão da gratuidade da justiça à autora; e (iv) verificar a ocorrência dos requisitos para a responsabilização civil do banco, com consequente dever de indenizar os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, conforme orientação da Súmula 508 do STF, inexistindo necessidade de citação do FGHAB ou de remessa à Justiça Federal, já que a lide versa sobre responsabilidade do Banco do Brasil enquanto gestor do FAR.

O interesse processual da autora está configurado com o ajuizamento da ação, sendo desnecessária a demonstração de resistência administrativa prévia, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como agente executor de políticas públicas habitacionais e gestor do FAR, nos termos do art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009, respondendo pelos vícios construtivos resultantes da má execução e da ausência de fiscalização das obras financiadas.

A gratuidade de justiça concedida à autora deve ser mantida, diante da ausência de provas capazes de infirmar sua alegada hipossuficiência, reforçada pelo fato de ser beneficiária de programa habitacional voltado a famílias de baixa renda.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva (CDC, art. 14), pois integra a cadeia de fornecimento de serviço habitacional ao exercer a função de gestor e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, devendo responder pelos danos causados por falha na fiscalização da obra.

A existência de termo de vistoria não afasta a responsabilidade por vícios ocultos ou estruturais. O laudo técnico apresentado pela autora comprova falhas graves de construção (rachaduras, infiltrações e falhas elétricas), não refutadas por prova técnica apresentada pelo banco, que se limitou a alegações genéricas, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

A liberação de recursos sem o devido controle técnico da obra configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos materiais no valor apontado em laudo não impugnado (R$14.365,08).

A frustração do direito à moradia digna e a permanência em imóvel com vícios estruturais configuram dano moral indenizável, cujo valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como gestor do FAR e agente executor de políticas habitacionais.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações relativas a vícios construtivos envolvendo o Banco do Brasil, sem necessidade de citação do FGHAB, nos termos da Súmula 508 do STF.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, diante da omissão no dever de fiscalizar as obras no âmbito do programa habitacional.

A existência de vícios estruturais em imóvel habitacional, não contestada por prova técnica, enseja indenização por danos materiais e morais.

O termo de vistoria assinado pelo consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida na ausência de prova que infirme a hipossuficiência alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; CPC, arts. 98, 373, II, 85, §2º e §11; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Súmula 508 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 30.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, Ap. Cív. 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1007371-97.2022.8.26.0625, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 25.06.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803164-93.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: JAQUEIZE MENEZES FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de Ação Indenizatória proposta por
JAQUEIZE MENEZES FERREIRA
.

Sustenta o(a) demandante, em síntese, que adquiriu um imóvel por intermédio do programa "Minha Casa Minha Vida", com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato diretamente com a parte demandada.

Aduz que, depois de ingressar na posse, observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia, que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado que elaborou laudo técnico preliminar acostado aos autos.

Afirma que notificou extrajudicialmente o BANCO DO BRASIL S/A acerca dos vícios construtivos, todavia, não obteve qualquer resposta conclusiva deste. Ao longo da petição inicial, descreve que o réu não atuou apenas como agente financeiro, mas também como agente executor do programa “Minha Casa, Minha Vida”, além de ser o criador e gestor do Fundo de Arrendamento Mercantil, o que atrairia a responsabilidade do demandado pelos danos e prejuízos que alega causados à parte autora, porquanto teria incorrido em culpa in eligendo e culpa in vigilando, ao eleger mal a construtora e ao falhar em fiscalizar o cumprimento das obrigações pactuadas.

Requer, por essas razões, seja o réu condenado a indenizar o dano material suportado, conforme valor posto em laudo técnico apresentado pela parte autora, bem como o dano moral.

Pugna, ainda, pela produção de prova pericial, acaso não considerado suficiente o parecer técnico jungido à petição inicial, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil.

Juntou documentos.

Em decisão inicial, foi deferida, provisoriamente, o benefício da justiça gratuita, com supedâneo nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova, com espeque no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Deixou-se de designar audiência de conciliação, considerando o desinteresse da parte demandante. Consignou-se, na citada decisão, a reserva de apreciação da prova pericial para momento oportuno.

Devidamente citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação e, em preliminar, alegou ilegitimidade passiva, necessidade de citação do FGHAB, incompetência absoluta deste Juízo, impugnação ao pedido de justiça gratuita e ausência de interesse de agir. No mérito, alega ausência de nexo de causalidade, haja vista que atua apenas como agente financeiro, não tendo qualquer responsabilidade em relação aos vícios de construção. Requer a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos consignados na peça inicial (ID 70057233).

O réu juntou petição e documentos, no ID 71544694.

Réplica, no ID 72974567, ocasião em que a parte demandante rechaçou,
in totum
, os fundamentos explanados pelo banco demandado.

Seguiu-se decisão indeferindo a produção antecipada de prova pericial, se reservando para apreciar as preliminares arguidas na contestação e instando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, pelo que a parte autora pugnou pela produção de prova pericial, acaso considerada insuficiente o laudo pericial anexado na petição inicial, ao passo que a parte ré não se manifestou sobre provas a produzir, apesar de ter juntado aos autos petições de habilitação de advogados.

A parte autora informou não ter interesse em conciliar com a parte requerida.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos termos do dispositivo a seguir:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para:

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial (R$ 14.365,08), consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (ID 32902945) arguindo, preliminarmente: (i) a incompetência da Justiça Estadual e necessidade de remessa à Justiça Federal com citação do FGHAB; (ii) impugnação à gratuidade de justiça; (iii) ausência de interesse processual por falta de resistência administrativa; (iv) sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero agente financeiro. No mérito, defende a validade da vistoria realizada pela autora no ato da entrega, a inexistência de nexo causal e de ato ilícito, a observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de danos morais indenizáveis, ou a necessidade de sua redução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

1. DAS PRELIMINARES

Incompetência da Justiça Estadual e Citação do FGHAB

Rejeito a preliminar. Conforme a Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual processar causas em que o Banco do Brasil é parte. A lide versa sobre a responsabilidade do banco como gestor do FAR, sendo irrelevante a citação do FGHAB para o deslocamento da competência, uma vez que a causa de pedir reside na falha de fiscalização do empreendimento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11.977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF.
IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1.646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11.977/2009.- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014).

(APELAÇÃO CÍVEL, 0801155-04.2020.8.20.5100, Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 29/10/2023).”

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.

Interesse de Agir

O interesse processual está configurado pela necessidade de a autora buscar a via judicial para obter a reparação civil. A ausência de requerimento administrativo ou de resistência prévia não obsta o direito de ação, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

Ilegitimidade Passiva

O Banco do Brasil, ao atuar como executor de políticas habitacionais e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limita à condição de agente financeiro, possuindo legitimidade para responder por danos decorrentes da má execução da obra que deveria fiscalizar.

Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXECUTORA DE PROGRAMAS DE MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
.A PRESENTE APELAÇÃO VERSA UNICAMENTE SOBRE CONDIÇÃO DA AÇÃO, A SABER, LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A PARA RESPONDER POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE ADQUIRIDA POR A PARTE AUTORA VIA FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUANDO COMO NO CASO, ATUA COMO AGENTE EXECUTORA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA PROMOVER MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
. NO CASO, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50039263220208210004 BAGÉ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Apelação cível.
Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça. Vícios de construção de imóvel. Moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Agente executor de política de promoção à moradia. Legitimidade passiva. A instituição financeira integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais, portando, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080846-24.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/08/2023 (TJ-RO - AC: 70808462420228220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023)

APELAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda.
Existência dos vícios construtivos. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré. (TJ-SP - AC: 10073719720228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA:

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Consigne também que, a parte autora trata-se de beneficiária de programa de baixa renda do governo federal, restando configurada sua hipossuficiência financeira.

Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

1.
MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

As razões do apelante centram-se na tese de que a responsabilidade seria exclusiva da construtora e que a autora aceitou o imóvel em perfeita ordem no ato da vistoria.

Contudo, a responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

A existência de um termo de vistoria assinado pela consumidora não afasta a responsabilidade do banco por vícios ocultos e falhas estruturais graves. O laudo técnico acostado pela autora demonstra vícios de construção (rachaduras, infiltrações e falhas elétricas) que comprometem a segurança e a habitabilidade. O réu, por sua vez, não produziu prova pericial contrária, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus do Art. 373, II, do CPC.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID

32902650)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID

32902650)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$14.365,08
.

DANO MORAL

Quanto aos danos morais, a frustração do direito à moradia digna e a angústia de residir em imóvel com vícios graves superam o mero dissabor cotidiano. O montante de R 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto como reparação à vítima quanto como desestímulo à reiteração da conduta omissiva do banco.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante disso, mantenho a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026